Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM ÂMBITO DE PROCESSO COLETIVO. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO APRECIADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Havendo pedido do autor para prorrogar prazo de emenda à petição inicial, cabe ao magistrado, guardado os parâmetros legais, conceder a dilação do prazo que reputar necessário, porquanto extinguir o processo prematuramente, diante de um prazo dilatório, antes de se formar a relação processual, caracteriza-se excesso de formalismo.
2. Em homenagem ao princípio da economia processual, possível a dilação do prazo previsto no artigo 321 do CPC, que possui natureza dilatória e não peremptória.
3. Recurso conhecido e provido.